Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE ILEGITIMIDADE REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL - GPS. APOSENTADORIA POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI No 5.184/2013. NATUREZA PROPTER LABOREM. RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDOS EM PARTE.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal no pedido subsidiário, consistente na repetição de indébito das contribuições previdenciárias que incidiram sobre a GPS no período de janeiro de 2015 a janeiro de 2019, atualizado pelo INPC até 01/06/2018 e a partir desta data pela Selic. Em seu recurso a parte autora assinala que após 6 anos da vigência da Lei 5.184/2013 o Distrito Federal entendeu que a gratificação não seria devida aos aposentados, afrontando situação jurídica já consolidada. Defende que a gratificação não possui caráter propter laborem, sendo devida a todos os servidores da carreira. Subsidiariamente, sendo mantida a supressão da GPS nos proventos da aposentadoria, assinala que o termo prescricional para apurar o início da devolução das contribuições previdenciárias deve considerar o protesto interruptivo de prescrição promovido pelo Sindsasc. Por outro lado, em seu recurso as partes rés sustentam preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, bem como a prejudicial de prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda. Destacam que foi denegada a ordem em mandado de segurança ajuizado pelo sindicato envolvendo a matéria debatida nos presentes autos. Discorrem acerca do caráter propter laborem da gratificação, o que impede que seja incorporada quando da inatividade. Também refutam o pleito subsidiário relativo à devolução das contribuições previdenciárias que incidiram sobre a GPS, face o caráter solidário do regime previdenciário.
II. Recursos próprios e tempestivos. Dispensado de preparo o recurso da parte da autora ante a concessão da gratuidade de justiça. Isento de preparo o das partes rés (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas pelas partes.
III. É manifesta a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, pois “constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”, consoante prevê o artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Não prospera a prejudicial de prescrição, haja vista a parte autora pleitear o restabelecimento e o adimplemento das parcelas que foram suprimidas dos seus vencimentos a partir de 2019. Prejudicial afastada.
V. A parte autora recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando os seus fundamentos para justificar a pretensão para o provimento do pedido inicial. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
VI. O processo estava sobrestado aguardando o julgamento de incidentes de uniformização de jurisprudência, que resultaram na edição das Súmulas 31 e 35 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Todavia, constata-se que aquelas teses não influenciam na presente demanda, visto que a parte autora se aposentou em momento posterior à publicação da Lei no 5.184/2013.
VII. A antiga GASS (Lei Distrital 2.743/2001) estipulava o seu pagamento no percentual de 30% a todos os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social, enquanto que os demais servidores da carreira de assistência pública em serviços sociais receberiam o percentual de 20%, demonstrando que, naquela época, o seu pagamento no percentual de 20% não exigia o efetivo exercício. Lado outro, a Lei 5.184/2013 estabeleceu que a GPS seria concedida com base na efetiva execução das atividades, uma vez que estabelecia percentuais diferentes conforme o âmbito da execução das atividades. Assim, o confronto entre a legislação da GASS com a da GPS permite identificar que aquela exigia apenas que o servidor integrasse a carreira, enquanto que esta expressamente exige a execução das atividades, o que atesta a pretensão do legislador na sua concessão apenas quando da sua efetiva execução, confirmando a sua natureza propter laborem. Em consequência, mantém-se a improcedência dos pedidos principais relativos ao restabelecimento da GPS e pagamento dos valores decorrentes da sua supressão.
VIII. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida, que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Nos termos do § 3o do art. 40, da Constituição da República, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
IX. No caso em tela, como a GPS – Gratificação Política Social possui natureza propter laborem, a mencionada cobrança traria benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido.
X. Não obstante a menção à LC 769/2008, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida a restituição à parte recorrida das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (Tese 163 de repercussão geral, STF, Pleno, RE 593.068, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
XI. O protesto judicial nos autos no 0701876-59.2019.8.07.0018 foi efetivado em fevereiro de 2019 de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas indevidamente descontadas, incidentes sobre benefícios previdenciários de todos os servidores integrantes da carreira Assistência Social e Cultural do Distrital Federal. Admite-se a utilização do protesto efetuado pelo sindicato da carreira da parte como marco interruptivo da prescrição, conforme já exposto em precedente deste E. TJDFT: “2. O protesto judicial realizado pelo Sindicato dos Bancários, ao qual o autor é filiado, perante a Justiça do Trabalho sobre o tema objeto desta ação, pode ser considerado como causa interruptiva da prescrição” (Acórdão 1146255, 20160111103938APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 1/2/2019. Pág.: 585/591).
XII. Face o termo inicial da devolução das contribuições previdenciárias corresponder ao dia 25/02/2014, deve ser reformada a sentença para alterar o valor da condenação. Não existem elementos para afastar a presunção de veracidade dos cálculos formulados pelo Distrito Federal, sobretudo porque diante do termo inicial da prescrição, deve-se adotar a planilha das partes rés, que indicam a restituição da GPS a partir do mês correspondente ao pagamento dentro do prazo prescricional considerando o mencionado protesto (03/2014 - ID 18229680, págs. 3/4). Assim, deve o valor da condenação ser majorado para R$ 3.784,08, referente ao período de 25/02/2014 até janeiro de 2019.
XIII. Em conformidade com o disposto no artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008 a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária em relação ao IPREV/DF, face a sua atuação como garantidor daquela Autarquia.
XIV. Tratando-se de valores referentes à contribuição previdenciária, que resultou no indébito tributário, aplicam-se as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que dispõem que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC, até o dia 31/05/2018, enquanto que a partir do dia 01/06/2018 (data da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018), a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa SELIC, sem cumulação com os juros moratórios, tendo em vista que a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. (STJ-REsp. repetitivo n. 1.495.146/MG). Assim, mostra-se correta a atualização monetária fixada na sentença. Contudo, destaca-se a ocorrência de fato novo, qual seja, a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021. O seu artigo 3o estabeleceu que para fins de atualização monetária nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente da sua natureza, “haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Assim, os juros e correção monetária da condenação devem ser calculados pela taxa Selic a partir da publicação da EC no 113/2021, no dia 09/12/2021.
XV. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL AFASTADA. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. Sentença reformada para majorar o valor da condenação para R$ 3.784,08 (três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oito centavos) e para fixar a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em relação ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV. Sentença reformada de ofício para a incidência da regra exposta na recente Lei Complementar no 113/2021. Assim, até 31/05/2018 devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018 a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito do julgado, estão incluídos na taxa SELIC. Sem custas e honorários face a ausência de recorrente vencido.
XVI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.